Tribunal: TJSP
Processo: 1003433-10.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Ação declaratória c. c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Extinção do processo, sem apreciação do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Inadmissibilidade – Presença dos requisitos de validade da procuração outorgada pelo autor ao seu advogado – Advocacia predatória não

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Ação declaratória c. c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Extinção do processo, sem apreciação do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Inadmissibilidade – Presença dos requisitos de validade da procuração outorgada pelo autor ao seu advogado – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto - Sentença reformada - Retorno dos autos à origem para regular processamento da ação - Recurso provido.